Tribunal: TJBA
Processo: 8069034-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069034-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

AGRAVADO: CASSIANA OLIVEIRA REIS

Advogado(s)
:
RAIMUNDO FREITAS ARAUJO JUNIOR

ACORDÃO

VAMOS FALAR A RESPEITO. EM PRINCÍPIO, TODA A MATÉRIA DO EXECUTADO DEVE SER ALEGADO NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. O CPC É EXPRESSO.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENTE. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de conhecer exceção de pré-executividade, ao fundamento de inadequação da via eleita e preclusão, em cumprimento de sentença no qual se discute excesso de execução relativo à base de cálculo de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o conhecimento de exceção de pré-executividade para análise de excesso de execução, mesmo após o não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença por ausência de preparo; e (ii) saber se há excesso de execução decorrente da adoção de base de cálculo diversa da fixada no título executivo judicial.

III. Razões de decidir

A alegação de excesso de execução deve, em regra, ser veiculada por meio de impugnação ao cumprimento de sentença (CPC, art. 525), sendo inviável sua rediscussão por exceção de pré-executividade em razão da preclusão consumativa.

Excepcionalmente, admite-se a exceção de pré-executividade para matérias cognoscíveis de ofício, desde que evidentes e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, como ocorre no excesso de execução manifestamente verificável.

No caso, embora a impugnação não tenha sido conhecida por ausência de recolhimento de custas, a alegação de excesso de execução revela-se evidente, pois o título executivo fixou honorários em 15% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00), enquanto o exequente utilizou indevidamente o valor do contrato (R$ 91.003,26) como base de cálculo.

A discrepância entre os valores apurados (R$ 150,00 versus mais de R$ 13.000,00) evidencia, de plano, a desconformidade com o título judicial, autorizando o conhecimento excepcional da matéria.

A decisão agravada, ao afastar o exame da alegação sob fundamento exclusivamente formal, impediu a análise de questão objetiva e verificável, em desacordo com a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, determinando o conhecimento da exceção de pré-executividade e o exame da alegação de excesso de execução.

Tese de julgamento
: “1. A exceção de pré-executividade pode ser admitida, excepcionalmente, para análise de excesso de execução quando este for evidente e demonstrável de plano. 2. A adoção de base de cálculo diversa da fixada no título executivo judicial configura excesso de execução passível de reconhecimento independentemente de dilação probatória.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 525 e 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 8039432-40.2021.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, 2ª Câmara Cível, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8069034-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante BANCO PAN S.A. e como agravada CASSIANA OLIVEIRA REIS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.